Tribunal: TJBA
Processo: 8000665-38.2023.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000665-38.2023.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARGARIDA DOS SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
JOSE WELDER CORREIA ARAUJO, UILLIAN SILVA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE INHAMBUPE

Advogado(s)
:
BRUNO PAULINO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. PEDIDO DE RECEBIMENTO DE VERBAS RELATIVAS AO FGTS, DIFERENÇA SALARIAL, FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL, 13º SALÁRIO, MULTA 40%. SENTENÇA PROCEDENTE EM PARTE. NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NÃO CONFIGURADA. CONTRATO NULO,

DELE NÃO DECORRENDO EFEITOS JURÍDICOS VÁLIDOS. DIREITO AO SALDO DE SALÁRIOS, SE HOUVER, E AO DEPÓSITO DE FGTS. TESE FIRMADA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. Cuida-se de Apelação Cível

interposta por
MARGARIDA DOS SANTOS LIMA
,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da ª Vara
dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Inhambupe
, que nos autos
Ação Ordinária de Cobrança nº 8000665-38.2023.8.05.0104
,
ajuizada em face de MUNICÍPIO DE INHAMBUPE,

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial
, para declarar a nulidade da contratação e condenar o Réu ao pagamento da verba devida a título de FGTS de 07/01/2019 a 05/10/2022, devidamente corrigida e atualizada, todavia, sem aplicação da multa de 40% (quarenta por cento);

Insurge-se a recorrente contra o
decisum
primevo,
argumentando, em suma, que
possui direito ao recebimento de férias vencidas e não gozadas, referentes ao período de 2017 a 2021 acrescidas de 1/3, além de 13º salário referente ao período de 2017 a 2021;

2. Como é cediço, embora a investidura em cargo ou emprego público dependa de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, a Carta Magna autoriza a contratação temporária de servidores, excepcionalmente, para suprir a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, II e IX, da Constituição Federal;

3.
In casu,
a apelante laborou para o Município de Inhambupe, sem subm
issão
a concurso público ou processo seletivo, em inobservância ao disposto no artigo 37, IX, da Constituição Federal. Ademais, a Administração estabeleceu vínculo laboral,
de igual forma,
sem o prévio processo seletivo simplificado
e
justific
ar
a necessidade temporária de excepcional interesse público;

4. No que concerne
aos efeitos da inobservância do princípio constitucional do concurso público, o Tribunal Superior do Trabalho editou a Súmula 363. O Pretório Excelso entendeu que a declaração de nulidade da contratação temporária realizada em desconformidade com a ordem constitucional em vigor gera para o Município réu o dever de efetuar o pagamento das verbas relativas ao FGTS e de eventual saldo dos salários pelos serviços prestados, sob pena de locupletamento ilícito da Administração Pública;

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 765.320, em sede de repercussão geral, reconheceu o direito dos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo ao recebimento dos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, inexistindo o direito ao recebimento do décimo terceiro salário, férias e um terço constitucional.

6.

No presente caso, é incontroverso que as partes celebraram contrato temporário referente ao exercício da função de agente de endemias, ordinária e permanente no âmbito da Administração Municipal, não se vislumbrando a necessidade de atendimento de interesse público excepcional, impondo-se a declaração de nulidade de tal contratação temporária, por manifesta violação à regra do concurso público (CF/88 , art. 37 , II);

7.
Nesse contexto, razão não assiste à Apelante, uma vez que o magistrado singular, corretamente, afastou a obrigação do Município de arcar com as verbas pleiteadas referentes a férias, terço constitucional e décimo terceiro proporcional, restando patente a juridicidade da sentença ora objurgada, pois a contratação nula só gera direitos à percepção da diferença de salário e ao levantamento dos valores efetuados no FGTS;

8.
Majoram-se os
honorários
advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, a serem suportados pela Apelante, nos termos do art.
85
,
§ 11
, do
Código de Processo Civil
, restando, contudo, suspensa a exigibilidade, em observância ao art. 98, §3º do mesmo diploma legal;

9. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

APELAÇÃO CÍVEL nº
8000665-38.2023.8.05.0104
,

em que figura como Apelante

MARGARIDA DOS SANTOS LIMA
;

e como Apelado

MUNIC
Í
PIO DE INHAMBUPE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO ao Apelo,
pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões da 5ª Câmara Cível,

data e assinatura eletrônicas.

PRESIDENTE

DES.
CLAÚDIO CÉSARE
BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

8